Tribunal: STF
Processo: RE 765254
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL AO EXTERIOR. ARMAZENAGEM DE CÉLULAS-TRONCO. FINALIDADE TERAPÊUTICA. ARTIGO 14, § 1º, DA LEI 10.205/2001. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. DISCUSSÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.